Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700255-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DOUGLAS DOS SANTOS MACEDO PACIENTE: DOUGLAS DOS SANTOS MACEDO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo próprio apenado, DOUGLAS DOS SANTOS MACEDO, em que aponta como autoridade coatora o Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial, o paciente busca a revisão da sua execução, com o objetivo de obter algum benefício, em especial a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 e o reconhecimento da continuidade delitiva. Os autos, a pedido do paciente, foram encaminhados para a Defensoria Pública, que, na petição de ID 43185527, manifestou-se pelo não conhecimento da impetração. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. No exame dos documentos que instruem a inicial, bem como em consulta ao andamento da Execução Penal n° 0088668-28.2003.8.07.0015, via SEEU, não se colhem registros acerca da manifestação do Juízo da Execução Penal quanto ao pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, sendo oportuno esclarecer que o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva em favor do requerente já foi objeto de análise pelo órgão colegiado recentemente, no acórdão no 1.321.176. Há, assim, impossibilidade de analisar as matérias declinadas na impetração, especialmente quanto à aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, por importar em evidente supressão de instância, o que não é admitido. Quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, cumpre destacar que não se pode admitir a reiteração de pedido, sem a existência de fato novo, como no caso concreto. Ao lado disso, não se visualiza flagrante ilegalidade ou violação aos direitos do paciente capazes de ensejar – de ofício (artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal) - tutela liminar pela via estreita do habeas corpus. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator